Tribunal: TJPA
Processo: 0811146-72.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811146-72.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MAURILENO RAIMUNDO OLIVEIRA TAVARES

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – MÉRITO - RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL EM SEUS VENCIMENTOS - RECONHECIDA, PELO STF, A INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI N. 5.652/1991 DO PARÁ - EFEITO EX NUNC CONFERIDO NA ADI: 6321/PA NÃO GARANTIU QUE OS MILITARES CONTINUASSEM RECEBENDO O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – ESCLARECIMENTO DADO PELA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, RELATORA DA ADI: 6321/PA, NA RECLAMAÇÃO Nº 50.263/PA -
SEGURANÇA DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
NEGAR A SEGURANÇA
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
MAURILENO RAIMUNDO OLIVEIRA TAVARES
contra ato de
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO-SEPLAD.

Sínteses dos fatos.

O impetrante é servidor militar lotado no interior do Estado e vinha recebendo normalmente o adicional de interiorização por força de decisão judicial transitada em julgado, conforme sentenças, certidões de trânsito em julgado.

Aduz que no último dia 25/06/2021, o impetrante foi surpreendido com a supressão em seus contracheques do adicional de interiorização (contracheques em anexo) que já vinha recebendo em razão de determinação judicial, transitada em julgado no dia 27.01.2016 - Id. 10592388 – pag. 09.

Em dezembro de 2020 houve julgamento da ADI 6321, a qual se questionava a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/1991 que versava, exclusivamente, sobre o Adicional de Interiorização.

Aduz que a decisão do STF declarando a inconstitucionalidade de preceito normativo não se reputa automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, observado o respectivo prazo decadencial.

Afirma que havendo coisa julgada nos autos, decerto que a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da CE e da Lei Estadual n.º 5.652/91 pelo STF, não constitui alteração da situação jurídica antes existente, fazendo jus ao pagamento de parcelas futuras, a partir do trânsito em julgada da sentença de mérito, bem como a concessão em contracheque, pois ainda estão na ativa.

Assevera que a mencionada ADI obteve julgamento parcialmente favorável ao Estado do Pará, e nos efeitos modulatórios restou fixada a eficácia “ex-nunc” para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estavam recebendo o aludido adicional por decisão administrativa ou judicial.

Informou que a sustação do pagamento deu-se em decorrência do processo administrativo 2021/469806, que embasou a Ação Ordinária 0800155-08.2020.8.14.0000O - Ação Rescisória, determinando o sobrestamento da ação, assim, a Procuradora-Geral encaminha Ofício nº 729/2021PGE/GAB/PCDM à SEPLAD.

a) Ao final pugnou pela necessidade de deferimento do pleito liminar, com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei do Mandado de Segurança, tendo em vista a presença do
fumus boni iuris
se revela através da retirada, supressão do contracheque do valor do adicional de interiorização em desrespeito à decisão da sentença, certidão de trânsito em julgado e Decisão definitiva do STF- ADIN 6321/PA favorável aos impetrantes sobre o tema, preservando a coisa julgada;

b) O
periculum in mora
ocorreu com a diminuição da remuneração mensal recebida pelos impetrantes (conforme contracheques em anexo, inviabilizando a inadimplência perante credores e sua própria subsistência, pois seus orçamentos são limitados e planejado), bem como a continuidade das autoridades coatoras na retirada do pagamento;

c) O deferimento da justiça gratuita.

d) A concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo dos impetrantes.

Inicialmente o feito foi distribuído na 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, momento em que a juíza determinou a redistribuição dos autos a uma das Vara de Fazenda Pública de Belém.

Logo em seguida, a Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, proferiu decisão monocrática julgando-se ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para processar e julgar o presente feito, determinando à Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 161, I, c, da Constituição Estadual. (Id. 10592391).

O feito foi distribuído para Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que se julgou suspeita, conforme Id. 11121701.

O feito foi redistribuído à minha relatoria por meio do Tribunal Pleno, momento em que determinei com fulcro no art. 29, inciso I, “a”, compete a Seção de Direito Público para processar e julgar o
mandamus
.

Em decisão proferida no dia 22.09.2022, INDEFERI o pleito liminar, conforme Id. 11157348.

O Estado do Pará peticionou nos autos ratificando integralmente o teor da manifestação da autoridade coatora e requerendo, desde já, seja intimado de todos os atos doravante praticados, para que reste plenamente assegurada a sua legitimidade recursal. No final de sua manifestação, pugnou pela denegação da segurança. (Id.11205698).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 11390461).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, deve-se examinar as condições da presente ação.

II – MÉRITO

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a supressão em seus contracheques do adicional de interiorização (contracheques em anexo) que já vinha recebendo em razão de determinação judicial transitada em julgado no dia 14.04.2016. (Id. 10592388).

Pois bem.

O benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV
- adicional de interiorização, na forma da lei.
”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Em 21/12/2020, o Excelso Pretório julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a)
declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão

para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”,
tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal”.

Conforme o julgado da ADI 6.321/PA, ressalta-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como supramencionado, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa.

Resguardando-se, portanto, o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.

Contudo, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não existe lógica em se chancelar uma norma reconhecidamente inválida.

Atentando-se as razões acima ao caso concreto, é esclarecer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Como alhures mencionado, analisando o caso específico do impetrante, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização. Nesse sentido destaco trecho da manifestação ministerial (Id. 11390461):

“(...) Sobre o assunto, importante atentar que a Suprema Corte, no referido julgamento, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeito ex nunc, a fim de que a declaração de inconstitucionalidade não alcançasse a coisa julgada, nos casos em que o referido instituto jurídico estivesse caracterizado e que fosse anterior à decisão. Ademais, através da Reclamação nº 50.263 ajuizada pelo Estado do Pará, a Nobre Ministra Cármen Lúcia esclareceu que o efeito ex nunc, conferido na ADI: 6321/PA, não garantiu que os militares continuassem recebendo o adicional de interiorização, mas, tão somente, que não fossem compelidos a devolver os valores já recebidos através de decisão administrativa ou judicial (...)”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e por ser o impetrante beneficiário dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2022